Tribunal: TJDFT
Processo: 0711975-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL WINGLISTON CARDOSO BATISTA, preso em 22/04/2020, acusado da suposta prática dos crimes previsto no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, e da decisão proferida pela autoridade coatora que indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente (IDs 16033944 e 16033945). Alegam os impetrantes que a segregação cautelar não pode ser decretada por motivação abstrata, o paciente não é criminoso habitual, possui profissão lícita e definida, residência fixa e não há elementos que indiquem sua reiteração delitiva. Sustentam que os depoimentos dos policiais indicam que as porções de drogas pertenciam ao outro acusado, Maxwell, pois ele confessou a propriedade da droga, o que merece melhor dilação probatória. Ademais, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e as circunstâncias do caso concreto não se afastam das esperadas e podem ser aplicadas outras medidas, mostrando-se a prisão desproporcional. Afirmam, outrossim, que o paciente está em processo de investigação ambulatorial para diagnóstico de câncer no sistema linfático, estando no grupo de risco para o novo coronavírus, e possui direito à prisão domiciliar para ter resguardada sua saúde. Mencionam a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e outras normas e discorrem sobre a pandemia na prisão. Requerem o deferimento da liminar, a fim de que seja o paciente posto em liberdade. Subsidiariamente, pretendem a substituição da prisão preventiva por domiciliar. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem (ID 16033942). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alegam os impetrantes que o paciente possui condições favoráveis, podem ser aplicadas outras medidas, a prisão é desproporcional, não há risco de reiteração delitiva, bem como requerem a revisão com fundamento no COVID-19, pois sua saúde está sendo investigada, com a suspeita de câncer. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, bem como o paciente possui condenação definitiva, sem que tenha se passado o período depuratório, restando preenchido, portanto, os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti). A condutora do flagrante, policial Ana Carla de Oliveira Vidigal Simões, afirmou que fazia patrulhamento com uma colega quando uma senhora deu sinal para a viatura e denunciou que havia um indivíduo traficando drogas nas imediações da estação Furnas de Samambaia Sul e estava em um veículo Fiat/Línea, de cor branca. Assim, entraram em contato com uma equipe da Região de Samambaia e juntos fora ao local indicado. Nas proximidades, viram um veículo com as mesmas características andando em via pública com farol apagado, e do qual foi arremessada uma sacola vermelha pelo lado do passageiro, assim que a viatura foi vista. Em busca pessoal, foram encontrados com o paciente a quantia de R$ 1.291,00 em notas miúdas e um aparelho celular, bem como localizaram com o passageiro, Maxwell, R$ 134,00 e um aparelho celular. Em buscas nas imediações, encontraram a sacola vermelha no interior da qual localizaram seis porções grandes de substância semelhante à maconha. Inicialmente, nenhum dos dois quis assumir a propriedade das drogas, mas depois Maxwell disse que lhe pertencia (ID 16033943). O depoimento acima foi confirmado pelo do policial Cleiton Jesuíno Albuquerque, o qual acrescentou que, posteriormente, constataram que o paciente possui mandado de prisão em aberto. Também corroboram os depoimentos acima, a Comunicação de Ocorrência Policial, o Auto de Apresentação e Apreensão e o Laudo de Exame Preliminar em Substância, o qual constatou tratar-se de 6 (seis) porções com 391g (trezentos e noventa e um) gramas de massa líquida de maconha (ID 16033943 – p. 8). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão impugnada destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como que o paciente ostenta condenações definitivas. Confiram-se: “(...) Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do autuado Daniel que possui intenso envolvimento com a prática de delitos graves. Conforme consta de sua folha de antecedentes, Daniel possui condenações recentes por organização criminosa (autos 2018.01.1.019338-3) e por tráfico de drogas/posse de arma de uso restrito (autos 2017.01.1.005301-0). Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato Daniel possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva.” (ID 16033944) - negritos nossos. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a seu turno, apreciou o pedido de soltura também com fundamento no COVID-19, e o afastou nos seguintes termos: “(...) Observados esses apontamentos, nota-se que o fato alguém estar recolhido em uma unidade prisional não implica na presunção que esteja correndo maior risco de saúde do que a pessoas que estão soltas, aliás, por se tratar de ambiente no qual a entrada e saída de pessoas está sendo absolutamente controlada, constata-se menor risco de contágio. In casu, a defesa alega que o Acusado estava em processo de diagnóstico de doença proliferativa, integrando o grupo de risco do vírus Covid-19. Por outro lado, o Acusado ostenta histórico de reiteração delitiva, possui condenações transitadas em julgado por organização criminosa, tráfico de drogas, porte de arma de fogo, receptação e uso de documento falso. Assim, em ponderação aos princípios constitucionais ora debatidos, demonstra-se desproporcional a concessão de liberdade provisória a indivíduo que teve a sua prisão preventiva decretada com base nos requisitos legais, sob o argumento de que pode ter a doença alegada. Inclusive, em análise aos documentos ID. 62821236, nota-se que a doença estava sendo investigada, porém as evidências eram mínimas. Em suma, a demonstração concreta de periculosidade do agente, especialmente neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, aponta para a prevalência da necessidade do seu encarceramento em detrimento possibilidade abstrata de que possa ser contaminado e que, se contaminado, não receberá o atendimento médico adequado. Ressalte-se recente decisão proferida nos autos do HC STJ 570.634/DF, da lavra do Min. Nefi Cordeiro, na qual destacou a adoção de medidas de proteção da saúde dos presos pelas autoridades do Distrito Federal, reafirmando que a reavaliação da liberdade dos internos não deve ser feita de forma automática, mas caso a caso. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão” (ID 16033945) – negritos nossos. Verifica-se, assim, que as decisões mostram-se adequada e suficientemente fundamentadas. De fato, o paciente ostenta condenação definitiva pelos crimes do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, 16, caput, da Lei 10.826/2003 e 180, caput, do Código Penal (tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação), à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, com trânsito em julgado em 22/02/2019 (Processo no 2017.01.1.005301-0). Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente que, embora condenado anteriormente, voltou a se envolver na prática da mesma conduta, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da continuação da prática do aludido delito, protegendo o meio social. No tocante à alegação de que está em investigação por doença grave e se enquadra da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, tenho que melhor sorte não assiste aos impetrantes, pois não há demonstração de diagnóstico positivo para a suspeita, bem como não há notícias de que o presídio no qual se encontra o paciente não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento que possam atendê-lo de forma adequada. Do mesmo modo, não há notícias de que o presídio esteja sob ordem de interdição nem disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta da conduta, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema, não podendo igualmente ser substituída por prisão domiciliar, uma vez que não restou demonstrado que o paciente está extremamente debilitado por motivo de doença grave, consoante exige o art. 318 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de maio de 2020. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI